Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701542-56.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DIEGO FERNANDO FERREIRA SOARIS, IARIANE JACOBINO LIMA APELADO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se a Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2023 10:21:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador